Tribunal: CARF
Processo: 10380.727575/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727575/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.050 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARCOS AURELIO SABOIA LEITAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS COM CARÊNCIA DE FORMALIDADE LEGAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de cumprimento de
formalidades legais pelos documentos apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 81 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727575/2012-41
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727575/2012-41

Notificação de Lançamento (e-fls. 41 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativa ao ano-calendário de 2010,
fl(s). 41/46.
O valor do imposto suplementar originalmente calculado, sujeito à multa de ofício de
75%, foi de R$ 2.752,75.
O(A) contribuinte calculou um imposto a pagar no valor de R$ 14.205,55.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl(s). 49.
A notificação decorreu da Dedução Indevida de Despesas Médicas. O procedimento
fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Foi glosado o valor de R$ 10.010,00 deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Valor
Pago
Reembolsado/Não
Dedutível
Alterado
089.896.643-49
Tit.
MÁRCIA MARIA DIAS
MARTINS
13
10.010,00
0,00
0,00
Complementação dos Fatos
Contribuinte não comprovou pagamentos a título de despesas médicas a Márcia Maria
Dias Martins.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 04/06/2012. Não consta nos autos a data
de ciência pelo(a) contribuinte. O(A) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s)
2/3 em 29/06/2012, alegando, em síntese:
· O contribuinte possui a comprovação da despesa médica glosada, porém a mesma
não foi solicitada pelo termo de intimação fiscal, motivo pelo qual solicta o
cancelamento do débito fiscal.
Informações Complementares
Consta nos autos:
· Documentos apresentados pelo(a) contribuinte para comprovar suas alegações, fls.
4/38.
· Declaração de Ajuste Anual, fls. 55/60 .
· Dossiê da malha fiscal às fls. 61/80.
· Termo de Intimação Fiscal emitido em 09/04/2012 (fl.40), recebido em04/05/2012 (fl.
54).
· O(a) contribuinte não informou dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DIREITO DE DEFESA
Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o
procedimento pode ser levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727575/2012-41

DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS
LEGAIS.
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na
declaração de ajuste anual, os recibos emitidos devem atender aos
requisitos exigidos pela legislação do imposto de renda pessoa física.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/08/2015 (e-fls. 89), o sujeito
passivo interpôs, em 29/09/2015 (e-fls. 90), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
pelos novos documentos juntados aos autos, constando o endereço profissional do prestador dos
serviços (e-fls. 95/97).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$10.010,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 95/97) apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de novos recibos emitidos
pela prestadora de serviço Fisioterapeuta Márcia Maria Dias Martins, com a pretensa
complementação de informações para torna-los válidos para comprovação das despesas médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727575/2012-41

Verifica-se através da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento (e-fls. 44) que o motivo ensejador do lançamento trata-se de que “Contribuinte
não comprovou pagamentos a título de despesas médicas a Márcia Maria Dias Martins.”
E a Decisão guerreada, após indicar que “Entretanto, o(a) impugnante apresentou
com sua impugnação os documentos para análise (4/38) e não sofrerá qualquer prejuízo.” E que
“Portanto, após a lavratura da presente notificação, a defesa e o devido processo legal foram
garantidos, pois com ela o(a) impugnante passou a ter direito à defesa, alegando tudo o que
entendeu cabível, e pôde, assim, apresentar as provas que considerou relevantes.”, ressalta no
mesmo sentido da Notificação (ora grifado):
...
Reza as normas legais para dedução de despesas médicas da base de cáculo do imposto
de renda que os comprovantes indiquem o endereço do prestador de serviços, bem
como beneficiário do tratamento,
O inciso II do §2o do art. 8° da Lei no 9.250/95 restringe as deduções aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Ora, para verifica-se essa condição é necessário que a indicação do paciente esteja
explícita nos recibos, pois o contribuinte, eventualmente, pode arcar com uma despesa
médica em favor de terceiros que não seja ele mesmo ou seus dependentes informados
na Declaração de Ajuste Anual.
...
O fato é que, apesar dos novos recibos apresentados (e-fls. 95/97) realmente
sanarem a falta de informação acerca do endereço da prestadora do serviço médico, remanesce a
falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como prova contundente das
despesas médicas, por não trazerem em seu corpo o beneficiário do tratamento, como já indicado
corretamente pela DRJ. Portanto, deve ser mantida a glosa da dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$10.010,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original